Tribunal: TJES
Processo: 0020286-41.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020286-41.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BS2 S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.

2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Não há que se falar em vício formal se todos os pressupostos indicados no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 2º, da Lei de Execuções Fiscais, encontram-se devidamente discriminados na CDA impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020286-41.2014.8.08.0347

APELANTE: BANCO BS2 S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução fiscal” opostos por BANCO BS2 S.A., ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado.

Pela sentença (que consta no id 3302016 dos autos eletrônicos de origem), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 3302017, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada, renovando os argumentos já expendidos na petição inicial no sentido de que a CDA seria nula e aduzindo, ainda, a impossibilidade de aplicação de multa, por inexistência de violação a direito do consumidor e que a multa fixada não teria observado o princípio da razoabilidade.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 3302018, aduzindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e inovação em sede recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Determinei, do despacho id 4119560, a intimação do Apelante para se manifestar acerca das preliminares recursais aduzidas, mas este quedou-se inerte.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, suscita o Apelado preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

Todavia, da análise do recurso de apelação interposto pela Apelante, entendo que as razões de insurgência recursal foram suficientemente apresentadas, tendo sido impugnados os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, abordando-se questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio,
do que se conclui restarem satisfeitos os imperativos da dialeticidade recursal.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segundo a qual “
n
ão há falar em inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade quando as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, e quando o recorrente apresenta argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido
(...)
” (recurso de apelação nº. 0000128-22.2010.8.08.0050, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider, julgado em 16.07.2019).

Rejeito, portanto, a preliminar.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante cediço, os artigos 319, do Código de Processo Civil, preceituam que os limites objetivos da lide são estabelecidos pelo autor na petição inicial, oportunidade em que deve expor suas razões de fato e de direito e postular as provas necessárias a comprovar suas alegações, podendo emendar a petição inicial, para acrescer ou alterar pedidos, no máximo, até o saneamento do processo (mediante anuência expressa do réu), consoante dispõe o inciso II, do art. 329, também do Diploma Processual Civil.

Observa-se da peça de ingresso que, em momento algum, foi aduzida a impossibilidade de aplicação de multa pelo Procon Municipal, tampouco que o valor arbitrado afrontaria o princípio da razoabilidade.

Destarte, sem prejuízo da análise dos fatos e argumentos deduzidos pelo Apelante por ocasião do exame do mérito recursal, fato é que tais teses não foram debatidas em primeira instância.

Forçoso concluir, portanto, que a alegação, em sede recursal, de matéria não suscitada no momento oportuno no curso da demanda em primeira instância caracteriza inovação recursal, o que não é admissível nesta seara revisora, pena de indevida supressão de instância, bem como por caracterizar manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, não conheço, parcialmente, do recurso de apelação, relativamente à inovação recursal quanto à impossibilidade de aplicação de multa pelo Procon Municipal e da afronta do valor arbitrado a este título (de multa) ao princípio da razoabilidade.

MÉRITO

Passo, então, à análise do capítulo recursal remanescente, relativamente à alegada nulidade da CDA por existência de supostos vícios formais.

Tem-se, contudo, e na esteira do entendimento manifestado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, que as alegações não subsistem, como já minudentemente apontado nas razões de decidir lançadas na decisão recorrida, nos seguintes termos:

“Na petição inicial, o embargante sustentou a nulidade da CDA, uma vez que afirmou não preencher os requisitos e formalidades estabelecidas pelo artigo 202 do CTN, bem como os do artigo 2º, §5º, incisos II e III, da Lei 6.830/80.

Examinando a CDA exequenda, no quadro ?demonstrativo de débito?, é possível observar que o valor originário da dívida é de R$ 15.662,28. Nota-se ainda que há indicação expressa do termo inicial e a forma de calcular juros e multa moratórios, i
n verbis
:

?A Dívida Ativa ora inscrita está sujeita, até sua liquidação, à correção monetária (Art. 33 da Lei 3112/1983, Art. 1º Lei 3622/1989, Lei 4284/1995, Lei 5248/2000) e Juros de Mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração ? Art. 3ª Lei 4165/1994 a partir de 01/01/1995 e calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa com as alterações determinadas pela Lei 4452/1997), excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa às multas e para que se faça Cobrança Judicial do Débito, extraiu-se a presente Certidão.?

Ademais,
verifico que o quadro denominado ?demonstrativo de débito? vem composto por sete colunas: a primeira coluna trata do número do registro da inscrição em dívida ativa; a segunda versa sobre a data em que o débito foi registrado no cadastro da dívida ativa; a terceira aponta o documento por meio do qual o contribuinte teve ciência do débito; a quarta indica valores expressos em moeda na época em que o débito foi inscrito em dívida ativa, com observação para que seja conferida tabela de índices; a quinta mostra o valor inscrito em dívida ativa, convertido para o Real, descontadas as importâncias já pagas; a sexta coluna faz referência à multa moratória, prevista no art. 25, § 1º, da Lei Municipal 3.112/1983; e, por fim, a sétima coluna prevê que os juros são aplicáveis sobre os valores inscritos em dívida ativa em consonância com o art. 3º da Lei Municipal 4.165/1994, a partir de 01/01/1995, e calculados desde a data de inscrição em dívida ativa, com as alterações estabelecidas na Lei 4.452/1997
.

Além disso, todos os pressupostos indicados no art. 202 do CTN e no art. 2º da LEF encontram-se devidamente discriminados na CDA que aparelha a execução, não havendo, pois, que se falar em ausência de certeza ou liquidez da obrigação, e, tampouco, em nulidade a ser reconhecida
.

Logo, são improcedentes todas as pretensões iniciais.”

Portanto, deve ser mantida incólume a r. sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço, parcialmente, do presente recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.